Tribunal: STF
Processo: HC 96939
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
CRIME DE FURTO – EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PERDA DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO – INDEFERIMENTO. Estando consignada, no ato do Juízo, a inexistência de indícios de perda da capacidade de autodeterminação do acusado de prática do crime de furto, descabe cogitar de ilegalidade.